Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0740663-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B MEDICAL SYSTEMS S.A R.L. APELADOS: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME, LUIZ FERNANDO ROLIM DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando a documentação e as informações que o apelante – B Medical Systems S.A.R.L –, à guisa de fato novo, coligira ao fólio processual em conjunto com a derradeira petição que apresentara, digam os apelados – Saúde Mais Ind Eireli-Me e Luiz Fernando Rolim Da Silva –, no interregno de 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o aventado e os documentos acostados. Transcorrido o lapso aprazado, retornem os autos conclusos para a ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator